Tribunal: TJSP
Processo: 1036428-50.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Recurso de apelação interposto por Regina Maris Aparecida dos Santos contra sentença que julgou improcedente ação de adjudicação compulsória. A autora pleiteia a outorga da escritura pública definitiva de imóvel, alegando quitação integral do preço, o que não foi comprovado nos autos.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Recurso de apelação interposto por Regina Maris Aparecida dos Santos contra sentença que julgou improcedente ação de adjudicação compulsória. A autora pleiteia a outorga da escritura pública definitiva de imóvel, alegando quitação integral do preço, o que não foi comprovado nos autos.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve quitação integral do preço do imóvel para fins de adjudicação compulsória e (ii) se a prescrição da pretensão de cobrança altera a necessidade de comprovação do pagamento.
III. Razões de Decidir:
A adjudicação compulsória exige comprovação da quitação integral do preço, conforme art. 15 do Decreto-Lei no 58/37 e art. 1.417 do Código Civil. A prescrição da pretensão de cobrança não implica quitação da dívida, não alterando a necessidade de comprovação do pagamento para adjudicação compulsória.
IV. Dispositivo e Tese de julgamento: 1. A adjudicação compulsória requer comprovação da quitação integral do preço. 2. A prescrição da cobrança não equivale à quitação da dívida.
RECURSO NÃO PROVIDO.